Tribunal: TJES
Processo: 5015362-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015362-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: FERNANDO JUNIOR DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
PRAZO PRESCRICIONAL.
SERVIÇO
DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

A Colenda Corte Cidadã possui o entendimento de ser decenal o prazo de prescrição atinente à ação de repetição de indébito decorrente de serviços,
incluído o de telefonia,
não contratados.

II – Esclarece o C. STJ que a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, seja porque a causa jurídica existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a repetição de indébito é ação específica. Precedente.

I
II
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015362-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: FERNANDO JUNIOR DOS SANTOS

JUIZ: DR.
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de repetição de indébito c/c danos morais
na qual, dentre outros pontos, fora rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição.

Em suas razões recursais o
agravante sustenta, em suma, que
“quer se trate de reparação civil fundada em responsabilidade civil contratual ou extracontratual ou em enriquecimento sem causa, mister se reconhecer, em caráter uniforme, que o prazo prescricional é trienal para todas essas espécies de pretensões, razão pela qual é evidente que pretensões como a do Agravado na presente Ação (assim como todas aquelas decorrentes de atos unilaterais) se sujeitam ao prazo prescricional trienal, conforme art. 206, § 3º, IV, do CC/2002”.
Em outras palavras
“a Zurich Minas Brasil Seguros S/A só poderia, eventualmente, responder pelos valores comprovadamente pagos pelo Agravado entre o período de 14/03/2020 e 14/03/2023 (data do ajuizamento da Ação)”.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo
.

Ausentes contrarrazões
.

P
ois bem.
Trata-se a demanda de origem de
ação de repetição de indébito c/c indenizatória
manejada
por
FERNANDO JUNIOR DOS SANTOS
em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

em razão de suposta cobrança indevida de seguro cobrado mensalmente na conta telefônica do ora agravado, sendo que
“o Autor não contratou nenhuma proposta de seguro com a primeira, tampouco com a segunda requerida”
.

N
a decisão agravada o magistrado primevo subsidiou a rejeição da tese de prescrição da pretensão exordial sob o fundamento maior de que
“Conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito por cobrança indevida, referente a serviços não contratados, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos”
, concluindo-se que
“tendo em vista que a contratação ocorreu em 31/07/2015 e o ajuizamento da ação foi em 14/03/2023, ainda não decorreu o prazo prescricional”.

D
ito isto, adianto que razões não encontro para desvencilhar-me da conclusão emanada na decisão hostilizada.

A jurisprudência
da Colenda Corte Cidadã enuncia que
“Quanto ao prazo de prescrição, o tema foi decidido na Corte Especial, em três Embargos de Divergência com objeto absolutamente idêntico ao aqui discutido: EAREsp 758.676/RS, EAREsp 672.536/RS e EREsp 1.515.546/RS, todos sob a relatoria da e. Ministra Laurita Vaz. Por unanimidade, a Corte Especial concluiu que o prazo prescricional, na relação jurídica em tela (Repetição de Indébito dos valores pagos indevidamente às concessionárias de telefonia), é de dez anos”,
e mais
“Em 20.2.2019, a Corte Especial uma vez mais ratificou a orientação de que é decenal o prazo prescricional nas ações de Repetição de Indébito dos valores pagos indevidamente às concessionárias de telefonia: EAREsp 622.503/RS, EAREsp 738.991/RS, EAREsp 750.497/RS e EREsp 1.523.744/RS (todos da relatoria do e.
Ministro Og Fernandes, publicados no DJe 11/6/2019, à exceção do último, que foi publicado em 13/3/2019)”
(STJ, EAREsp n. 622.897/RS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

A corroborar tal intelecção o C. STJ enuncia,
ainda,
que
“Prescrição decenal no caso concreto, tendo em vista a existência de prévia relação contratual entre as partes, conferindo causa jurídica (embora abusiva) para o indébito, o que afasta a pretensão fundada no enriquecimento sem causa. Precedente específico da Corte Especial”
(STJ, REsp n. 1.817.576/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

De forma elucidativa, esclarece o Sodalício que
“
A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica; por essa razão, aplica-se a prescrição decenal e não a trienal”.
(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.820.408/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Dia
n
te de tal cenári
o
, ao menos nesta fase em que se encontra o feito de origem, não encontro qualquer mácula na postura judicante ora hostilizada, razão pela qual manifesto-me pela manutenção do regular tramitar do feito de origem,
na medida em que exatamente na esteira do consignado no édito judicial
”tendo em vista que a contratação ocorreu em 31/07/2015 e o ajuizamento da ação foi em 14/03/2023, ainda não decorreu o prazo prescricional”

.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.